Tribunal: TJDFT
Processo: 0711109-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711109-90.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada pelo Espólio de Sebastião de Souza e Silva em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Ação Reivindicatória (Processo n.o 0001914-02.2006.8.07.0008), na fase de Cumprimento de Sentença, assim se manifestou: “Do que consta em id 266182575, o agravo interposto contra a decisão que declarou a nulidade da sentença proferida encontra-se em tramitação, ou seja, o tema não está ainda superado. O acórdão no agravo de id 269036152 se refere a outra decisão, que afirmou que a sentença proferida não produz efeitos sobre a Terracap. No mesmo acórdão, consolidou-se a consideração de que a competência para o processamento deste feito é da Vara do Meio Ambiente, e não da Vara Cível. Ora, se a competência para a causa é da Vara do Meio Ambiente, os atos decisórios proferidos pelo Juízo Cível que anteriormente conduziu o feito são, obviamente, nulos de pleno direito, posto que proferidos por autoridade judicial absolutamente incompetente. Portanto, é inequívoco reconhecer que, como efeito trivial do que restou decidido no Agravo de Instrumento 0708868-80.2025.8.07.0000 - definição da competência da Vara do Meio Ambiente - soa inequívoco que a sentença, assim como os demais atos decisórios precedentes, restaram contaminados pela nulidade inerente à incompetência absoluta de quem os prolatou. Portanto, o feito retornou à fase postulatória, donde emerge a inequívoca legitimidade do ente público para intervir incidentalmente, nos exatos termos do Enunciado n. 637 da Súmula do STJ. Portanto, ratifico a decisão anterior e mantenho a Terracap na relação processual, esclarecendo que o feito retornou à fase postulatória. Pelas mesmas razões, indefiro o pedido de diligência de imissão de posse, posto que a titularidade do imóvel litigioso permanece sub judice. A propósito, tendo em vista a necessidade de maior esclarecimento sobre os fatos e as tortuosas questões processuais em discussão, comino cautelarmente a proibição de alteração no estado de fato do imóvel pelas partes, o que inclui a proibição de edificação, remoção de vegetação ou tentativa de alienação por qualquer modo (inclusive cessão de direitos). Intimem-se o Distrito Federal e o DFLEGAL, para que tomem ciência desta decisão e promovam a fiscalização da área, coibindo-se as invasões e eventuais alterações na sua composição. Para o prosseguimento regular, há um aspecto que exige saneamento prévio: considerando a arguição de nulidade por suposta ausência de conhecimento do processo por todos os herdeiros integrantes do Espólio de Sebastião de Sousa e Silva em vários outros feitos similares, deverão os autores e respectivos assistentes comprovar, em trinta dias, a ciência inequívoca de todos os herdeiros pessoalmente considerados. No mais, aos réus sobre as petições precedentes e documentos que as instruem. Após, ao Ministério Público. Encaminhe-se cópia da presente decisão à Exma. Relatora do Agrafo de Instrumento n. 0708401-04.2025.8.07.0000”. Alega o agravante, em síntese, que a r. decisão reclamada está descumprindo o “Acórdão no 994256 (APC no 2006.08.1.00767-9, relator eminente Desembargador FLÁVIO ROSTIROLA, da colenda 3a. Turma Cível desse eg. TJDFT); (ii) Acórdão no 1311616 (APC no 0001914-02.2006.8.07.0008, relatora eminente Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, da colenda 3a. Turma Cível desse eg. TJDFT); (iii) Acórdão no 1929557 (Ação Rescisória no 0737590-95.2023.8.07.0000, relator eminente Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO, da colenda 2a. Câmara desse eg. TJDFT); e (iv) Acórdão no 2045573 (Agravo de Instrumento no 0708868-80.2025.8.07.0000), da colenda 3a. Turma Cível desse eg. TJDFT, relatora eminente Desembargadora FÁTIMA RAFAEL” Sustenta que há afronta ao que foi decidido pela 3a Turma Cível e pela 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, pois, segundo seu entendimento “(...) a única providência a cargo do em. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA no 0001914- 02.2006.8.07.0008, indiscutivelmente, consiste em determinar a expedição do competente MANDADO JUDICIAL DE IMISSÃO NA POSSE, da gleba de terras da Fazenda Paranoá, quinhão com 1.371ha, 23a,48ca. da Fazenda Paranoá, na Região Administrativa do Paranoá, no Distrito Federal, na área objeto da perícia técnica elaborada por determinação do Juízo a quo, cujo cumprimento deverá se dar em relação a todos os associados da HORTA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ, dos assistentes litisconsorciais, tudo, conforme consta do v. acórdão 994256, da Relatoria do em. e saudoso Desembargador FLAVIO ROSTIROLA (ID 269034636 - Pág. 1-14), transitado em julgado no dia 16/03/2017 (ID 269034636 - Pág. 15) e acórdão 1311616, da Relatoria da em. e saudosa Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, da c. 3a Turma Cível do eg. TJDFT, proferida nos autos da APC n° 0001914-02.2006.8.07.0008, transitado em julgado em 03/03/2021 (ID 269034638 - Pág.15), os quais deverão ser interpretados com os termos do v. acórdão no 2045573 (de Agravo de Instrumento no 0708868-80.2025.8.07.0000, relatora em. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, transitado em julgado em 05/11/2025.” Afirma que não se aplica ao caso a Súmula 637 do STJ. Alega que há risco ao resultado útil do processo, uma vez que, “Nos autos do Processo de Cumprimento de Sentença no 0001914-02.2006.8.07.0008, na decisão interlocutória de ID: 266445925, Pág. 1 proferida no dia 24.02.2026 o digno Magistrado de primeiro grau determinou que, tão logo o Espólio de Sebastião de Souza e Silva oferecesse sua defesa, os autos do mencionado Processo deveriam ir ao gabinete, para ser proferida sentença.” Pede a concessão de efeito suspensivo. Preparo recolhido. É o breve relatório. Decido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Com efeito, no julgamento Agravo de Instrumento no 0708868-80.2025.8.07.000 (Acordão no 2045573), o mais recente entre aqueles apontados pelo agravante, foi consignado que: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. COISA JULGADA. COMPETÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida em ação reivindicatória, reconheceu a nulidade da sentença e declinou da competência para Vara da Fazenda Pública do DF. 2. O agravante pleiteia a reforma da decisão para restabelecer os efeitos de julgados anteriores que reconheceram sua titularidade sobre imóvel localizado na Fazenda Paranoá. 3. Alega que a empresa pública não comprovou a titularidade da área e que a matrícula do imóvel se encontra bloqueada por decisão judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (I) se é válida a sentença proferida na ação reivindicatória que reconheceu a titularidade do recorrente sobre o imóvel; e (II) se a decisão que reconheceu a nulidade da sentença e declinou da competência deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Embora haja sentença transitada em julgado reconhecendo a titularidade do recorrente, a matrícula do imóvel foi cancelada por decisão judicial, com fundamento nos arts. 214 e 233, I, da Lei 6.015/73. 6. Posteriormente, outra sentença, também transitada em julgado, reconheceu a titularidade da empresa pública sobre o mesmo imóvel, em ação na qual o ora recorrente figurou como parte. 7. A sentença proferida na ação reivindicatória não produziu efeitos em relação à empresa pública, que não integrou a lide, logo não pode ser atingida pela coisa julgada formada naquele processo. (grifei) 8. O interesse jurídico da Terracap, por si só, não desloca a competência para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. No caso, trata-se de ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, o que atrai a competência da Vara do Meio Ambiente, nos termos do art. 34 da Lei 11.697/2008. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime. Tese de julgamento: "1. A coisa julgada não produz efeitos contra quem não integrou a relação processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 506. Jurisprudência relevante citada: não há.” (Acórdão 2045573, 0708868-80.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Como se observa, o julgamento não determinou que o Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF expedisse o mandado de imissão na posse do imóvel, e dele isso não pode ser nem implicitamente extraído. Em verdade, o julgado determinou tão somente que fosse admitida a TERRACAP nos autos como litisconsorte necessária, diante de seu interesse jurídico na demanda, bem assim que a competência fosse deslocada para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Por outro lado, no acórdão lavrado por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo assistentes litisconsorciais do ora agravante, no Agravo de Instrumento no 0708401-04.2025.8.07.0000 (Acórdão no 2092803) foi esclarecido que “5. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara ao reconhecer, de um lado, a validade do título executivo judicial formado entre as partes originárias e, de outro, a ineficácia desse título em relação à TERRACAP, que demonstrou ser proprietária do imóvel em outra ação transitada em julgado e não participou da lide reivindicatória, aplicando-se a regra do art. 506 do CPC, a qual prevalece sobre o critério de anterioridade da execução. 6. A determinação de redistribuição do processo ao juízo competente (Vara do Meio Ambiente) visa a sanear o vício de competência absoluta, permitindo o prosseguimento da lide com a necessária integração da TERRACAP, o que não configura contradição com a manutenção da validade formal da sentença. 7. O reconhecimento da necessidade de a TERRACAP integrar o polo passivo da relação processual (na qualidade de litisconsorte necessário) constituiu enfrentamento suficiente do argumento de inadequação da via eleita, porquanto o interesse jurídico da empresa pública foi validado pelo Colegiado.” Do teor do voto da Exlma. Relatora, extrai-se que “(...) O comando de “processar e julgar a ação” no juízo competente não implica, necessariamente, a anulação de todos os atos processuais ou a reabertura da fase instrutória, mas sim o prosseguimento da lide no foro adequado, com a participação da litisconsorte necessária, conforme as regras processuais e de competência.”(grife). Reforça-se que, em nenhum momento, os últimos acórdãos proferidos pelo TJDFT determinaram o cumprimento da sentença proferida na ação reinvindicatória. Muito pelo contrário, reconheceram a ineficácia dessa sentença em relação à TERRACAP, o cancelamento da matrícula que dava origem ao título dominal do agravante, assim como a existência de sentença transitada em julgado, em processo que contou com a participação do agravante, no qual foi reconhecida a propriedade da TERRACAP sobre a área em litígio. Assim, é evidente que não se mostra possível a execução da sentença proferida na ação reinvindicatória, seja porque ela não possui eficácia em relação à TERRACAP, seja porque demanda judicial posterior transitada em julgado reconheceu que a propriedade da área não é do agravante, e sim da TERRACAP. Assim, a princípio, a referida sentença constitui ato judicial atualmente inexequível. Por outro lado, após o deslocamento da competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, com a inclusão da TERRACAP no polo passivo como litisconsorte necessária, houve a conversão do processo de cumprimento de sentença em ação de conhecimento, inclusive com apresentação de contestação pela TERRACAP. O processo caminha, portanto, para a prolação de sentença. Ocorre que a determinação do Juízo de origem não encontra respaldo na legislação processual civil. A inclusão da TERRACAP no polo passivo se deu apenas com o intuito de defender seus interesses naquele processo, uma vez que a propriedade do imóvel em discussão já foi a ela reconhecida nos autos da Oposição à Autoria de no 0001374-80.2008.8.07.0008 que, repita-se, goza de plena eficácia em relação ao autor, ora agravante. Cumpre observar, inclusive, que no julgamento da Apelação nos autos de 0001374-80.2008.8.07.0008, o Exmo. Relator apontou que, “(...) De fato, ainda que penda o bloqueio realizado em sede de tutela provisória, decerto não há dúvida de que a matrícula apresentada pelos autores-reivindicantes foi cancelada por força do confronto com aquela originada pela desapropriação realizada pelo Distrito Federal sobre a área litigiosa. Não bastasse, colhe-se de prova produzida em outros autos (0040707-54.2004.8.07.0016) que, após os pagamentos no inventário de Carolina Gomes Fagundes e as vendas efetuadas, não restaram mais frações sob a propriedade do Espólio de Sebastião de Sousa e Silva. Não há, portanto, título dotado de certeza quanto à titularidade do bem reivindicado. Em contrapartida, a opoente ostenta legítimo título de propriedade sobre o imóvel litigioso. Daí porque há que lhe ser deferida a reintegração de posse.” Nestes termos, não se mostra cabível a conversão do cumprimento de sentença em fase de conhecimento, muito menos a apresentação de contestação pela TERRACAP e prolação de nova sentença após sua integração à lide. A Súmula 637 do STJ não se aplica ao caso, uma vez que não se trata de demanda possessória. Evitando o agravamento do tumulto processual instaurado nos autos de origem, mostra-se cabível o deferimento, em parte, do efeito suspensivo pleiteado, apenas para sobrestar o andamento do processo, não sendo admissível, como exposto, a expedição de mandado de imissão na posse. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo de origem até o julgamento de mérito deste agravo. Intimem-se para contrarrazões no prazo legal. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 23 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora